Tribunal: STF
Processo: ARE 1378812
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, XXXV, XLI, LIII, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ARE) PARA O STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS RAZÕES DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 287/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Superior Tribunal Militar, maneja agravo Erick Borges Lopes da Cruz. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    O recorrente alega, nas razões do extraordinário, que a conduta não ofendeu bens tipicamente associados à função militar, o que demonstra a incompetência do Conselho Permanente de Justiça. Assevera que inexiste tipicidade formal nas condutas imputadas ao recorrente, “já que este se trata de um profissional despachante e, na época dos fatos, estava a exercer sua profissão licitamente, tendo prestado exatamente o serviço para o qual foi contratado sem acréscimos ou decréscimos”. Aponta, assim, ofensa aos princípios do devido processo legal, do juiz natural, da insignificância, da ofensividade e da subsidiariedade do direito penal. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 5º, XXXV, XLI, LIII, LIV e LV, da Constituição Federal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Defesa para manter a sentença que condenou o recorrente à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estelionato, art. 251, caput, do CPM, em acórdão assim mentado: 



    “APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. ACUSADO MILITAR AO TEMPO DO CRIME. ENUNCIADO Nº 17 DA SÚMULA DO STM. PREJUÍZO A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. VANTAGEM INDEVIDA. PREJUÍZO A TERCEIROS. COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 CP. PENA PROPORCIONAL. APLICABILIDADE. 



    Conforme a Teoria da Atividade, adotada pelo CPM, a condição do agente e da vítima é verificada quando da ação supostamente delituosa. No caso, o acusado era Cabo da ativa, o que fixa a competência da Justiça Castrense e do Conselho Permanente de Justiça para exercer a jurisdição. Enunciado nº 17 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Castrense. Ademais, a fraude perpetrada em detrimento à lisura do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC), que acarreta prejuízo à administração militar, atrai a competência desta Justiça Especializada para processar e julgar o feito. Preliminar defensiva rejeitada, por unanimidade. 



    O princípio da identidade física do juiz comporta relativização, cabendo à parte que suscita o suposto vício a comprovação de prejuízo concreto, ou seja, a decretação de nulidade deve estar intimamente ligada ao princípio do pas de nullité sans grief. Preliminar defensiva rejeitada, por unanimidade. 



    O crime de estelionato exige quatro requisitos, obrigatórios para sua caracterização: a) obtenção de vantagem ilícita; b) causar prejuízo a outra pessoa; c) uso de meio de ardil ou artimanha; e, d) enganar alguém ou levá-lo a erro. No caso restou comprovado que o acusado auferiu vantagem indevida em prejuízo de terceiros, bem como foram preenchidos os demais requisitos para caracterização do crime de estelionato. 



    Não se aplica o princípio da insignificância por ser incompatível com a índole do processo penal militar. O desvalor da conduta de inserir registros no SIGMA, indevidamente, atinge, gravemente, bens jurídicos de relevo para a vida castrense. 



    A circunstância atenuante da confissão espontânea se aplica somente quando a autoria do crime é ignorada ou imputada a outrem e o agente confessa espontaneamente, ajudando a autoridade na identificação da autoria e consequentemente na investigação. 



    Verificada a continuidade delitiva, independentemente de pedido expresso do MPM para incidência da norma penal comum, adota-se o disposto no art. 71 do CP no sentido de que o aumento da pena deve ser proporcional às infrações cometidas, regra mais benéfica para exasperação da pena do que aquela prevista no art. 80 do CPM. 



    Apelo defensivo desprovido. 



    Decisão unânime.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo considerado o ARE 748.371-RG, submetido à sistemática da repercussão geral, além dos óbices consubstanciados na ausência de afronta direta à Constituição Federal ante a necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais e na incidência da súmula nº 279/STF.



    Firmou-se o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo em recurso extraordinário ou reclamação de decisão que, na origem, aplica o precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo regimental no âmbito do próprio Tribunal a quo. 



    Tal entendimento foi positivado no Código de Processo Civil de 2015, verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    (...)



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    Ressalto, ainda, o óbice consubstanciado no art. 1.042, parte final, do CPC 2015, que dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.



    Ademais, deixou a parte agravante de impugnar especificadamente o óbice oposto pela Presidência da Corte de origem ao trânsito do recurso extraordinário, relativo à incidência da Súmula nº 279/STF, em desalinho com a exigência contida no inciso III do art. 932 do CPC/2015, verbis:



    “Art. 932. Incumbe ao relator:



    [...]



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: ARE 665.547-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 06.3.2012; AI 805.701-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.4.2012; RMS 30.366-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.8.2016; e ARE 974.823-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 08.9.2016, cuja ementa transcrevo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADMISSÃO DO APELO EXTREMO PELA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, DO CPC/2015. 1. A decisão do Juízo a quo que obsta a subida de recurso extraordinário pode ser atacada por agravo (art. 1.042 do CPC/2015), o qual deve impugnar especificamente, de forma individualizada, todos os argumentos por si sós suficientes para manter a inadmissão, sob pena de não conhecimento (art. 932, III, do CPC/2015). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora